Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONTUMÁCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inaptidão do sentenciado em entender que a conduta praticada era ilícita ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o torna inimputável, implicando em sua absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança, em obediência ao artigo 97 do CP.
2. A internação será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos (CP 97 §1o).
3. Não se verifica ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, se o critério utilizado para a definição da modalidade de tratamento recomendado ao réu se lastreia na contumácia da prática do mesmo delito, colocando em risco a paz e ordem sociais.
4. Negou-se provimento ao recurso.